Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707301-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLANDIA PEREIRA QUEIROZ FELGUEIRAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A despeito da distribuição do agravo ter se dado como se houvesse liminar a ser decidida, de uma leitura atenta à inicial do recurso, verifica-se que não há pleito liminar. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator